Tribunal: TJDFT
Processo: 0700507-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO PREJUDICADO. PROCESSO SENTENCIADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA.
1. A gratuidade de justiça deve ser deferida quando existem elementos nos autos que comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.
2. Julgou-se prejudicado o agravo quanto ao pedido de tutela de urgência. Deu-se parcial provimento ao agravo para deferir a justiça gratuita.